Tribunal: TJBA
Processo: 8005533-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005533-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: JOSE PEDRO DA SILVA FILHO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 271 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Embargos de declaração opostos com fundamento em suposta omissão quanto à existência de litispendência ou coisa julgada entre o mandado de segurança e ação ordinária diversa. 2. Inocorrência de identidade de causas. A ação ordinária trata de verbas pretéritas, enquanto o mandado de segurança cuida de efeitos futuros, conforme orientação da Súmula 271 do STF. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Rejeição dos embargos, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria. 4. Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé, na ausência de dolo processual e má-fé evidente. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 8005533-46.2024.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado JOSE PEDRO DA SILVA FILHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.